Tribunal: TJBA
Processo: 8055511-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055511-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIONLENO DE SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELIEL BASTOS PINTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: Secretário Municipal de Administração Geral e Finanças e outros

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO E ALTERAÇÃO DE TURNO. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. INDICAÇÃO NOMINAL DO SERVIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu pedido liminar destinado a suspender ato administrativo (Ofício nº 017/2025) que promoveu a relotação de servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal, do Galpão Municipal da Secretaria de Administração e Finanças, no turno noturno, para o Centro de Especialidades da Secretaria de Saúde, no turno diurno. O agravante sustenta ausência de motivação idônea do ato, violação aos princípios da legalidade e impessoalidade e risco de prejuízo decorrente da perda do adicional noturno e de eventuais descontos salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato de remoção do servidor público, embora discricionário, exige motivação específica e adequada; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a motivação genérica e a indicação nominal do servidor evidenciam violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e motivação, apta a justificar a concessão da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de servidor público constitui ato discricionário da Administração, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade, mas não se exime da observância dos princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF.

Todo ato administrativo que afeta direitos ou interesses deve ser motivado, com indicação explícita, clara e congruente dos fatos e fundamentos jurídicos, nos termos dos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99.

A simples menção genérica à “discricionariedade e necessidade da Administração” não satisfaz o dever de motivação, pois não explicita critérios objetivos nem demonstra o interesse público específico que justifique a escolha do servidor removido.

A indicação nominal do servidor em ofício da Secretaria de Saúde, como elemento desencadeador da remoção, evidencia possível afronta ao princípio da impessoalidade, por ausência de critérios objetivos e gerais para a escolha.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade dos atos administrativos quando constatada violação aos princípios da legalidade, motivação e impessoalidade, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes, em observância ao art. 5º, XXXV, da CF.

A ausência de motivação idônea e a existência de indícios de desvio de finalidade autorizam a suspensão do ato administrativo impugnado, conforme precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno julgado prejudicado. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; Lei nº 9.784/99, arts. 2º e 50; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 0005905-78.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, pub. 26.06.2018; TJBA, Apelação nº 0000472-10.2013.8.05.0170, Rel. Des. João Batista Alcantara Filho, Quinta Câmara Cível, pub. 26.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº8055511-55.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante DIONLENO DE SOUZA NASCIMENTO e como Agravado o MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO e OUTROS.

Acordam
os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237